Tribunal: STF
Processo: HC 231071
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de ameaça, importunação sexual, porte de armamento com sinal de identificação suprimido e posse de entorpecentes para consumo pessoal. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 843.661, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



3. Decido.



4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



6. O paciente foi preso em flagrante delito, em 05.06.2023, pela suposta prática dos crimes de ameaça, importunação sexual, porte de armamento com sinal de identificação suprimido e posse de entorpecentes para consumo pessoal (arts. 147 e 215-A do Código Penal, art. 16, § 1º, IV da Lei n. 10.826/2003 e art. 28 da Lei n. 11.343/2006, respectivamente). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. 



7. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade concreta do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



8. No caso, o Juízo de origem não divergiu desse entendimento ao assentar que:



    [...] a despeito da primariedade e dos bons antecedentes, a conduta praticada, em tese, se reveste de extrema gravidade em concreto. Ora, de acordo com os elementos informativos postos nesta comunicação, o autuado, após fazer consumo de substâncias entorpecentes e de bebidas alcoólicas, utilizou-se, ostensivamente, de arma de fogo com numeração suprimida.



    Nesse particular, efetuou disparo um disparo interior do imóvel como forma de incutir um temor maior sobre seus convidados e impedir potencial intenção de fuga da vítima e, por fim, intimidá-la, por meio da força e de ameaça, para que pudesse dar continuidade à prática de atos libidinosos diversos, o que, em tese, ocorreu.



    Ainda nesse particular, ao trancar as portas da casa e se apoderar das chaves, inviabilizou que a vítima e testemunhas deixassem o local em busca de ajuda. As ameaças e os atos intimidatórios somente cessaram após a testemunha (...) entrar em luta corporal com o autuado e imobilizá-lo, por meio de um golpe conhecido como mata-leão, até a chegada dos militares.



    A gravidade em concreto também salta aos olhos quando verificada a quantidade expressiva de artefatos bélicos apreendidos na residência de (...). De acordo com o auto de apreensão (ID 9828066881), foram arrecadados os seguintes objetos: i - um carregador/municiador de pistola calibre 380; ii - um cartucho deflagrado calibre 38; iii – um cartucho intacto de arma de fogo calibre 12; iv – uma arma de fogo marca Taurus, sem numeração; v - quatro munições calibre 32; vi – sete munições calibre 38; vii - 23 munições calibre 380; viii - uma munição de calibre 762.



    Evidente, portanto, que o restabelecimento da liberdade do autuado coloca em risco a ordem pública em razão da gravidade em concreto das condutas perpetradas, em tese, pelo autuado e de sua personalidade agressiva. 



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator